Tribunal: TJMT
Processo: 1000447-91.2021.8.11.0053
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000447-91.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), WANNER TEIXEIRA DA CUNHA - CPF: 151.820.881-91 (APELADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1000447-91.2021.8.11.0053
– Santo Antônio do Leverger

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Wanner Teixeira da Cunha

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO
-
AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA INTERNA ENTRE OS FUNDAMENTOS E O DISPOSITIVO DA SENTENÇA –
ART. 489, §3o
, DO CPC – NULIDADE ––
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Conforme inteligência do art. 489, §3o
, do CPC,
a decisão judicial deve guardar correspondência entre a fundamentação e o dispositivo, para que haja a correta interpretação do julgado.

In casu,
o decisum objurgado está eivado de contradição, ante a falta de congruência interna entre os fundamentos utilizados e o dispositivo,
motivo pelo qual resta imperiosa a nulidade da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1000447-91.2021.8.11.0053
– Santo Antônio do Leverger

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Wanner Teixeira da Cunha

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Wanner Teixeira da Cunha em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca Santo Antônio do Leverger de Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação de busca e apreensão que movido por Banco Bradesco S.A., julgou procedente a pretensão, ante o reconhecimento do pedido pelo réu ante a purgação da mora. Contudo, julgou improcedente o pedido do réu para declarar a quitação do contrato, condenando-o, ainda, em litigância de má-fé no valor de 2% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que a sentença incorreu em julgamento ultra petita, ao passo que descuida dos elementos contidos nos autos, não observando os limites propostos pelas partes. Discorre que na inicial o banco indica o valor do débito em
R$ 12.833, 25 (doze mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos), se extraindo, ainda, da planilha colacionada na inicial), sendo equivocada a conclusão do magistrado no sentido que os valores se referem as seis primeiras parcelas inadimplidas.

Afirma que houve erro do banco, contudo, diante do pagamento integral do débito indicado na inicial, é de rigor o reconhecimento da purgação da mora integral com a consequente quitação do contrato. Menciona que nos termos do art. 1.013, poderá o Tribunal decretar a nulidade da sentença, ante a falta de congruência, reiterando incabível o banco se beneficiar da sua própria torpeza.

Pugna para que a sentença seja cassada, devendo o feito ser julgado com base nos termos do art. 487, inc. III,
a
, do CPC, devendo ser reconhecida a quitação do contrato, formulando ainda pelo afastamento da condenação e honorários.

A apelada apesar de intimada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1000447-91.2021.8.11.0053
– Santo Antônio do Leverger

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Wanner Teixeira da Cunha

V O T O

Cinge-se dos autos que Banco Bradesco S.A.,

ajuizou ação de busca e apreensão em face de Wanner Teixeira da Cunha visando o recebimento de
R$ 12.833,25 (doze mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos)
, lastreado em contrato de financiamento, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

O autor foi intimado para emendar a inicial para apresentar o comprovante do pagamento das custas, cumprindo a determinação (id. 165556661).

Após, o réu compareceu espontaneamente nos autos apresentando o pagamento do débito, requerendo a purgação da mora e a declaração de quitação do contrato (id. 165556666).

Adveio manifestação do banco, apontando erro material no valor do débito indicado na inicial, afirmando que o valor escorreito é de
R$ 70.163,60 (setenta mil, cento e sessenta e três reais e sessenta centavos), discordando do pagamento apresentado pelo réu.

Diante disso, o d. magistrado
julgou procedente a pretensão, ante o reconhecimento do pedido pelo réu ante a purgação da mora. Contudo, julgou improcedente o pedido do réu para declarar a quitação do contrato, condenando-o, ainda, em litigância de má-fé no valor de 2% sobre o valor da causa (id. 165556674).

Por proêmio, cabe dizer que o imbróglio processual salta aos olhos, ao passo resta latente o equívoco do banco ao indicar valor inferior ao realmente devido.

É cediço que n
a ação de busca e apreensão de bem financiado com garantia em alienação fiduciária, o valor da causa na ação de busca e apreensão deve corresponder à integralidade da dívida pendente, ou seja, as prestações vencidas e vincendas.

Assim, ao verificar que o valor indicado na inicial não correspondia ao valor do débito, não agiu com acerto o d. magistrado considerar que se tratava de parte do débito, sob pena de desnaturar o instituto de busca e apreensão e negar vigência ao Decreto de Regência e a jurisprudência farta quanto ao tema.

É cediço que a decisão judicial deve guardar correspondência entre a fundamentação e o dispositivo, para que haja a correta interpretação do julgado, conforme inteligência do art. 489, §3o, do CPC,
verbis
:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

(...)

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.”

Acerca do tema, o autor Fredie Didier leciona,
verbis
:

“...Dispositivo e fundamentação devem ser interpretados conjuntamente.
A compreensão do dispositivo depende do exame da fundamentação, que também somente será devidamente interpretada a partir do que foi enunciado no dispositivo
. A decisão há de ser interpretada, enfim, como um todo. Trata-se de aplicar a técnica da interpretação sistemática à compreensão da decisão judicial”
(Curso de Direito Processual Civil, teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, 10a ed. – Salvador:
Ed. Jus Podivm, 2015,
p. 391)

Nesse passo, para que se faça a correta interpretação da decisão, é necessário que haja conformidade entre a fundamentação e o dispositivo, o que não ocorreu no caso em apreço.

Isso porque, é assente que a purga da mora no quinquídio legal, ou, no caso de comparecimento espontâneo do réu conforme no caso, resulta na quitação do contrato, não sendo escorreito, diante do valor indicado a título de valor da causa, considerar que diz respeito a apenas as parcelas iniciais do contrato, vejamos:

“
Por outro lado, não há o que falar em plena quitação do contrato no 6008158733, como postula o requerido, pois, como demonstrado nos autos, às partes realizaram contrato no importe de R$ 73.118,28, sendo que o requerido permaneceu inadimplente nas 06 primeiras parcelas, ensejando a presente ação de busca e apreensão.

Evidente que o pagamento de tais parcelas não possui o condão de realizar a quitação do contrato celebrado. A conduta do requerido beira a má-fé processual, pois visa a chancela jurisdicional para declarar a quitação de um contrato no valor de R$ 73.118,28 com apenas o pagamento de 06 parcelas no importe de R$ 12.833,25
”.

Logo, com a devida vênia, o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, restando
evidente que o
decisum
objurgado está eivado de contradição, ante a falta de congruência interna entre os fundamentos utilizados e o seu dispositivo,
motivo pelo qual resta imperiosa a nulidade da sentença recorrida.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL- CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS E O DISPOSITIVO – NULIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA CASSADA.

A sentença deve ser clara, precisa, sem omissões, obscuridades ou contradições e deve examinar as questões fáticas e jurídicas apresentadas pelas partes.

Não é o caso ora em análise, tendo em vista que a fundamentos da decisão e o seu dispositivo são contraditórios, o que enseja a nulidade da sentença, por ofensa ao artigo 489, II do CPC
.”
(TJMT, RAC n. 0014307-67.2011.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30.01.2018 - negritei)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A PARTE DISPOSITIVA - SENTENÇA CASSADA. 1- É nula a sentença que encerra contradição entre seus fundamentos e o dispositivo, a justificar a cassação. 2. Sentença cassada.”
(TJMG, RAC n. 1.0024.12.259182-9/001, 2a Câm. Cível, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 13.08.2019 - negritei)

“AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA.
NULIDADE
.
Contradição
entre o
dispositivo
da sentença e a sua
fundamentação
.
Nulidade
insanável. Julgamento desconstituído
. Precedentes. DE OFÍCIO, DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA. UNÂNIME.”
(TJRS, RAC n. 700
78551025, 10a
Câm. Cível
, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 13.12.2018 - negritei)

É de bom alvitre destacar que no caso em apreço não há a ocorrência de mero erro material sanável de oficio nesta instância, notadamente em razão de eventual alteração no dispositivo da sentença implicar em evidente supressão de instância.

Ademais, é IMPERIOSO o chamamento do feito a ordem, clamando a anulação de todos os atos processuais, desde a primeira determinação de emenda, para que o banco emende a inicial indicando o valor escorreito do débito e do valor da causa, para posterior andamento do feito.

Por fim, não se aplica na espécie o art. 1.013, §3o, tendo em vista que o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no aludido dispositivo, mormente imprescindível oportunizar a emenda da inicial.

Posto isso, conheço do recurso lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023